Tribunal: STF
Processo: Rcl 35908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em que se impugna sentença do Juízo da 1º Vara do Trabalho de Teresina que julgou improcedente pedido, deduzido por empregado, de suspensão de descontos realizados de remuneração a título de “contribuições negociais”.
    2. O reclamante narra, em síntese, que o Sindicato dos Bancários do Piauí – SEEB/PI instituiu “contribuição negocial”, com alíquota de 1,5%, a ser descontada sobre o salário e participação dos lucros dos empregados integrantes da categoria. Alega que se opôs formalmente à cobrança, perante o empregador e o sindicato, sem sucesso, o que resultou no ajuizamento de ação na Justiça do Trabalho. O pedido, no entanto, foi julgado improcedente, pelos seguintes fundamentos:
    “II - FUNDAMENTAÇÃO:
    MÉRITO:
    - Contribuição sindical - previsão em CCT/convocação de assembleia geral
    (...)
    Passando à questão central de mérito, verifica-se que a alegação central feita pelo autor é a de que, embora não seja filiado a nenhum sindicato dos bancários e a nenhum outro e jamais tenha autorizado qualquer desconto em folha de pagamento a título de contribuições sindicais, vem sofrendo tais descontos de forma indevida em seu contracheque 04 descontos, sob as seguintes rubricas: "contribuição negocial PLR CONF" (R$ 38,04), Contribuição Negocial PLR SIND (R$88,76), Contribuição Negocial RB CONF (R$ 40,10) e Contribuição Negocial RB SIND (R$93,58).
    Atribui, por fim, tais descontos às entidades reclamadas, alcunhando-os de abusivos por não terem sido precedidos da sua prévia e expressa autorização.
    Para subsidiar seu pleito, o reclamante invoca os artigo 579 e 582 da CLT, segundo os quais:
    ‘Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.’
    ‘Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.’
    Os reclamados refutam o pedido autoral, baseados em texto da Convenção Coletiva de Trabalho firmada com a FENABAN, a qual se aplica a todos os integrantes da categoria (sindicalizados ou não), no qual foi entabulado entre as partes convenentes o desconto das contribuições negociais diretamente dos salários dos integrantes da categoria.
    Prosseguem, aduzindo que houve assembleia geral regularmente convocada e da qual o autor teve oportunidade de se fazer presente, que resultou na validação do desconto da aludida contribuição negocial.
    A questão tem sido objeto de constante debate e de inúmeras ações judiciais instauradas na Justiça do Trabalho nos últimos tempos, após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/17, mormente após a edição da MP 873 de março de 2019.
    Vale ressaltar, a princípio, que a aludida MP perdera sua eficácia recentemente, por não ter sido votada e aprovada em definitivo pelo Legislativo.
    Passando à questão da validade ou não do desconto em folha de contribuição negocial aprovada por meio de instrumento coletivo, nosso entendimento é o de que, ainda que não conte com a anuência prévia e expressa do autor (integrante da categoria profissional representada pelas entidades demandadas), tal concordância foi suprida em mesa de negociação coletiva, legitimada, por sua vez, pela convocação prévia de assembleia geral para a qual todos os integrantes da categoria foram convocados a participar.
    Ademais, o novel artigo 579 da CLT cita ‘autorização prévia e expressa’, nada mencionando a respeito de autorização prévia, expressa e individualizada.
    Sendo assim, reputam-se válidos os descontos efetuados no contracheque do autor a título de contribuições negociais”.
    3. É contra essa decisão que se insurge a reclamante, por alegação de (i) afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.794, Red. p/o acórdão o Ministro Luiz Fux; (ii) inobservância da Súmula Vinculante nº 40. Requer a “Concessão de medida liminar suspendo os efeitos da sentença prolatada pela juíza substituta da 1ª. Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, haja vista condenação do RECLAMANTE em honorários advocatícios e custas processuais, e a ausência de efeito suspensivo dos recursos trabalhistas”. 
    4.  O pedido liminar foi deferido “para suspender os efeitos da sentença nos autos nº 0001819-05.2018.5.22.000”(doc. 10). A autoridade reclamada, instada a prestar informações, quedou-se inerte (doc. 14).
    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (doc. 15).
    6. É o relatório. Decido o pedido.
    7. Os sindicatos e sistema confederativo sindical possuem as seguintes fontes de custeio mantidas pelos trabalhadores: (i) a contribuição confederativa (art. 8º, IV, da CF); (ii) a contribuição assistencial (art. 513, e, da CLT); (iii) a contribuição sindical (art. 579 da CLT e art. 149 da CF/88); e (iv) a mensalidade sindical (art. 5º, XX, da CF). Todas essas espécies demandam, em razão de previsões legais e construções jurisprudenciais, a autorização do trabalhador, salvo, exclusivamente no período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical. 
    8 Quanto à contribuição confederativa, em 11.03.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal converteu a Súmula nº 666 da sua jurisprudência dominante na Súmula Vinculante nº 40, com a seguinte redação “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”. 
    9. Quanto à contribuição assistencial, em 23.02.2017, o Plenário do STF concluiu o julgamento do tema 935 da repercussão geral (ARE 1.018.459-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes) fixando a tese segundo a qual “É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados”. 
    10. Sobre as contribuições sindicais, em 29.06.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI nº 5.794, red. p./ acórdão Min. Luiz Fux, em que se alegou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Afirmou-se, assim, a validade do novo regime voluntário de cobrança de contribuição sindical. Confiram-se o teor dos dispositivos impugnados, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, anterior à MP nº 873/2019:
    “Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. 
    (…)
    Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.
    (…)
    Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.
    (…)
    Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.
    Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação. 
    (…)
    Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.
    (…)
    Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho.” (Grifos acrescentados)
    11. A leitura dos dispositivos declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança. Tal ponto foi analisado na ADI 5.794, tendo a maioria do Plenário concluído pela extinção da compulsoriedade da contribuição:
    “[…]
    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.
    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição”.
    12.  No caso em exame, a decisão reclamada manteve quatro descontos no contracheque do trabalhador, ora reclamante, apesar de sua expressa oposição - “contribuição negocial PLR CONF (R$ 38,04); Contribuição Negocial PLR SIND (R$ 88,76), Contribuição Negocial TV COnf (R$ 40,00) e Contribuição Negocial RB SIN (R$ 93,58)”. A autoridade reclamada manteve as cobranças com base na assertiva de que “nosso entendimento é o de que, ainda que não conte com a anuência prévia e expressa do autor (integrante da categoria profissional representada pelas entidades demandadas), tal concordância foi suprida em mesa de negociação coletiva, legitimada, por sua vez, pela convocação prévia de assembleia geral para a qual todos os integrantes da categoria foram convocados a participar”.
    13. A legitimação da cobrança daquelas contribuições de forma compulsória, sem previsão legal, afronta a autonomia da vontade do trabalhador e sua liberdade de manter-se ou não associado ao sindicato, garantia elencada na categoria de direitos fundamentais (art. 5º, XX, da CF). 
    14. Tal interpretação, ademais, esvazia o conteúdo das alterações legais declaradas constitucionais pelo STF, no julgamento da ADI nº 5.794, red. p./ acórdão Min. Luiz Fux, além da Súmula Vinculante nº 40, o que implica afronta à autoridade desta Corte. Nesse sentido, confira-se: Rcl 34.889-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia e Rcl 35.540-MC, da minha relatoria. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992, do CPC/2015, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância da jurisprudência vinculante do STF. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
      Relator